Tribunal: STF
Processo: HC 65590
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-02
Data de publicação: 1988-02-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. LEI N. 6.368/1976, ARTS. 12, 14 E 18, I. HABEAS
CORPUS ANTERIOR DEFERIDO, EM PARTE, PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO PELO
CRIME DO ART. 14, DA LEI N. 6.368/1976, NÃO IMPUTADO A PACIENTE NA
DENUNCIA. NÃO ACOLHIDA A SUPLICA PRECEDENTE, NO QUE CONCERNE AO
AUMENTO DA PENA, COM BASE NO ARTIGO 18, I, DO MESMO DIPLOMA. NÃO SE
CONHECE DO PRESENTE PEDIDO EM  QUE HÁ REITERAÇÃO DO ANTERIOR, QUANTO
AO AUMENTO DA PENA, 'DE POUCO MAIS DE UM TERCO'.